Tribunal: TJSP
Processo: 1001112-91.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante. Alegação de omissão. Inexistência desse vício. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Alegações infundadas.
EMBARGOS REJEITADOS.